Tribunal: TJES
Processo: 5009238-75.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009238-75.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA GARCIA NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5009238-75.2024.8.08.0047

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SELMA GARCIA NASCIMENTO MONTEIRO

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR

DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA PARA ATENDER AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
SELMA GARCIA NASCIMENTO
MONTEIRO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de empréstimo nº 764561889-8, condenando o banco réu à restituição de R$ 2.913,90 a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, decorrente de contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem a devida anuência e clareza quanto à modalidade contratada, em detrimento de empréstimo consignado padrão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais para valor não inferior a R$ 5.000,00, bem como alega que a sentença deixou de condenar à repetição do indébito em dobro, requerendo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões
. Da análise da peça recursal, verifica-se que a Recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença em relação ao quantum indenizatório e à forma de restituição, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende necessária a reforma, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O Juízo a quo declarou corretamente a nulidade do contrato nº 764561889-8, ante a ausência de prova da contratação válida por parte da instituição financeira, que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC). Tal ponto é incontroverso nesta fase recursal, cingindo-se a análise às consequências da nulidade declarada.

5
. A sentença condenou o Banco à restituição de valores, fixando montante líquido, mas sem determinar expressamente a dobra legal prevista no Código de Defesa do Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp 676.608/RS), firmou entendimento de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, dispensa a comprovação de má-fé do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, a realização de descontos em benefício previdenciário baseada em contrato inexistente ou fraudulento não configura "engano justificável". Trata-se de falha grave na segurança do serviço bancário. Portanto, assiste razão à Recorrente. A restituição deve abranger a totalidade dos descontos efetuados indevidamente, operando-se na forma dobrada.

6
.
No que tange aos danos morais, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender à dupla função da responsabilidade civil: compensatória (para a vítima) e pedagógica-punitiva (para o ofensor). A Autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, teve sua verba de natureza alimentar diminuída indevidamente. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrado na origem mostra-se módico e insuficiente para cumprir a função de desestímulo (Teoria do Punitive Damages), considerando o porte econômico do Recorrido e a reiteração desse tipo de conduta predatória (cartão RMC não solicitado) no mercado de consumo. Entendo que a majoração para R$
3
.000,00 (
três
mil reais) se adequa melhor aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo apta a compensar o abalo sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando,
em parte,
a sentença,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados a fim d
e:

a)
D
ETERMINAR
que a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da Autora se dê na forma DOBRADA (art. 42, parágrafo único, do CDC),
com correção monetária e juros conforme a sentença de Id. 17203082.

b)
MAJORAR
a indenização a título de danos morais para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença.

8. Ficam mantidos os demais termos do r.
decisium
.

9. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)